Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720037-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Fernando de Souza Emediato Agravado: Todde Advogados e Consultores Associados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando de Souza Emediato contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718971-56.2019.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de ID 65672584, ante a ausência de impugnação à penhora, certificada ao ID 63704259. Expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos ao ID 62397263, em favor da parte exequente. Faculto à parte exequente a indicação de conta bancária de sua titularidade para transferência eletrônica de valores. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados pelo exequente ou recebidos extrajudicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Com o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Alega a recorrente (Id. 17262793), em breve síntese, que manejou embargos à execução, ocasião em que ofereceu bem à penhora, mas o Juízo singular ainda não decidiu a respeito do recebimento e processamento dos referidos embargos, razão pela qual a penhora efetuada nos autos do processo de execução é indevida e deve ser desconstituída. Assim, afirma ser necessário obstar a expedição do alvará de levantamento da quantia penhorada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e desconstituída a penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17262795 e Id. 17262796). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade da penhora de valores pertencentes ao recorrente. A sociedade de advogados recorrida ajuizou ação de execução contra o recorrente, que foi citado e manejou embargos à execução, nos termos da certidão acostada aos autos do processo de execução (Id. 59973567). Os embargos à execução foram regularmente distribuídos por dependência ao Juízo singular (no 0706635-83.2020.8.07.0001). No entanto, ainda não houve decisão a respeito da possibilidade de recebimento dos embargos com atribuição, ou não, de efeito suspensivo. Isso porque verificou-se a necessidade de emenda à inicial, bem como de deliberação a respeito do requerimento de gratuidade de justiça, que foi indeferido por meio da derradeira decisão proferida naqueles autos. Diante dessa situação, é preciso destacar que, regra geral, os embargos à execução não têm o condão de suspender o curso do processo principal de execução, nos termos do art. 919 do CPC. Por essa razão, não há óbice ao prosseguimento regular do curso do processo de execução. Aliás, o recebimento dos embargos é condição logicamente prévia à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, não há certeza sequer se os embargos à execução serão recebidos. A propósito, o eventual oferecimento de bem à penhora, nos autos dos embargos à execução, não impede que o Juízo singular promova a penhora de outros ativos nos autos do processo de execução. Diante desse contexto, a pretensão recursal deduzida pela recorrente não revela a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator